Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao Distrito Federal quanto aos pedidos formulados pelo exequente no ID: 36791574. Brasília, 11 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador